Tribunal: TJSP
Processo: 1501478-98.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse de parte da 'res furtiva'. Declarações incriminadoras da vítima e de testemunhas Policiais Militares, a corroborar declarações de testemunha ouvida em sede inquisitiva. Versão exculpatória inverossímil e incomprovada. Elementos probatórios sobejantes à condenação. Conduta

Ementa:
Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse de parte da 'res furtiva'. Declarações incriminadoras da vítima e de testemunhas Policiais Militares, a corroborar declarações de testemunha ouvida em sede inquisitiva. Versão exculpatória inverossímil e incomprovada. Elementos probatórios sobejantes à condenação. Conduta típica plenamente demonstrada. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Considerável valor do bem, ademais. Acusado reincidente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento acertado, impassível de alteração. Réu que ostenta diversos maus antecedentes. Base fixada com acréscimo, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Exasperação adequada. Multirreincidência verificada. Ausência de 'bis in idem'. Agravante relativa à idade da vítima caracterizada (art. 61, II, 'h', do Código Penal). Confissão não caracterizada. Confissão parcial em Delegacia afastada por versão exculpatória. Elemento despiciendo à formação da culpa, ademais. Prevalência da reincidência, 'in casu', se eventualmente caracterizada a confissão. Majorações adequadas e bem fundamentadas. Critério da origem respeitado Regime semiaberto único possível. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de 'sursis'. Apelo desprovido.